Tribunal: TJDFT
Processo: 0733151-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733151-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 66417133 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator